Tribunal: TJES
Processo: 0008879-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008879-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIO LEANDRO FAGUNDES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE.
Art. 209, cPM
. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu dois policiais militares da imputação de lesão corporal leve (artigo 209, do Código Penal Militar). A denúncia narrou que os acusados teriam agredido a vítima durante uma abordagem policial, causando-lhe lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas judicializadas suficientes para comprovar a autoria das lesões corporais atribuídas aos apelados, considerando o princípio
in dubio pro reo
e a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz deve formar sua convicção com base nas provas produzidas sob o contraditório, sendo vedada a condenação fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial, salvo provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.
No caso concreto, a única prova produzida em juízo foi a palavra da suposta vítima, que inicialmente não relatou os fatos à autoridade policial e apenas mencionou as agressões em audiência de custódia, sem identificação precisa dos autores.
A ausência de outras testemunhas judicializadas e a dispensa do interrogatório dos acusados fragilizam o conjunto probatório, não permitindo um juízo de certeza sobre a autoria do delito.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição dos réus quando há dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria do crime, em observância ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a palavra da vítima, isolada nos autos e não corroborada por outros elementos probatórios judicializados, não é suficiente para ensejar condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e IX; CPP, art. 155; CPM, art. 209.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 911.196, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/03/2025, DJE 19/03/2025; TJPR, Rec 0001795-92.2021.8.16.0128, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/08/2024, DJPR 22/08/2024; TJMG, APCR 0001295-56.2023.8.13.0672, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/07/2024, DJEMG 25/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença (id. 12210043), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
M
Á
RCIO LEANDRO FAGUNDES
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
quanto a suposta prática do crime previsto no artigo 209,
caput,
do Código Penal Militar (lesão corporal leve).

A denúncia (id. 12210037) narrou que:

“
(...) no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Primeiro de Maio, n° 31, bairro São Pedro, município de Vitória/ES, os denunciados ofenderam a integridade corporal de Danilo Martins Nascimento, causando-lhes as lesões descritas no laudo à
f
l
.
78.

Extrai-se dos autos que as agressões físicas ocorreram durante o atendimento da ocorrência policial registrada no BU nO38708066 às fls. 61/67.

Danilo Martins Nascimento afirma que em um primeiro momento o 2° SGT QPMP-C MÁRCIO LEANDRO FAGUNDES o pegou pelo pescoço a força, levando-o para um quarto da casa, iniciando-se ali as agressões por meio de socos no rosto até
que
desmaiasse. Danilo afirma que recuperou os sentidos com o SD QPMP-C DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES batendo com as mãos em seu rosto e segundo relato o soldado ta
mbém
desferiu tapas nesta região e inclusive o ameaçou com o emprego de arma de fo
go.
Outros policiais teriam participado das agressões, entretanto, não foi possível rec
onhecê-los
por estarem usando balaclava (fls. 106/109).

O laudo de exame de lesões corporais à f
l
. 78 aponta
a existência
de ferida contusa linear de 2,5cm de altura suturada com pontos em região do s
upercílio d
ireito do rosto, além de equimoses diminutas de coloração violácea em região de f
ronte à
esquerda, lesões estas compatíveis com as agressões relatadas.

Embora conste do BU n
º
38708066 às fls. 61/67 que
Danilo teria
tentado empreender fuga pulando de uma altura de 05 (cinco) metros, tal fato
foi negado pelo próprio Danilo e por Júlio
Evangelista Rodrigues que também se encontrava no
local. Júlio
relata que Danilo foi levado para um quarto da casa e assim que saiu visualizou
o rosto do
mesmo lesionado com hematomas e um sangramento na altura do supercílio (fls. 123/124
)
.

Conforme registra o boletim, além de
Júlio
e Dai
ni
lo',
tam
bém estavam no local Thalisgley Correia e Weliton da Silva Dias, entretanto, amb
os não
foram localizados mesmo após tentativa de intimação no âmbito deste inquérito (fls.
98/100 e 132/136)”.

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acima descrita foi julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de absolver os policiais militares e ora apelados, quanto à prática do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209
,
caput,
do Código Penal Militar.

Em síntese, o magistrado sentenciante concluiu que, a despeito da comprovação da materialidade delitiva, a partir do disposto no laudo de lesões corporais de fl. 81, “as palavras da alegada vítima, não se revelam munidas de credibilidade suficiente para conduzir à conclusão de que ela fora agredida pelos acusados, pelo contrário, examinadas dentro do contexto fático apresentado, levam à conclusão de que não consubstanciam prova segura e suficiente para sustentar um decreto condenatório”.

Ou seja, o MM. Juiz de Direito entendeu que, “havendo, portanto, dúvidas acerca da versão apresentada pela indicada vítima, associado ao fato de não haver outras testemunhas ouvidas em juízo e pelo fato ainda, de ter sido encontrada uma arma de fogo, não consubstanciando, pois, certeza que os militares denunciados nestes autos foram os autores das supostas lesões descritas pela vítima, e, atento ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se, consequentemente, a absolvição dos acusados”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, pleiteando a condenação dos apelados, a partir do entendimento de que “apesar da testemunha JÚLIO EVANGELISTA RODRIGUES não ter sido encontrado para prestar suas declarações em juízo, o seu depoimento colhido na fase investigatória corrobora com a dinâmica dos fatos nanada na exordial acusatória”.

Assim, conforme entendimento do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, “não se mostra razoável, pois, desprezar completamente essa relevante prova produzida em sede de inquérito, que robustece as afirmações da vítima, e coadunam-se com a prova material juntada aos autos, de modo que não se pode negar que a vítima sofreu indevida violência por parte dos denunciados”.

Nessa perspectiva, o deslinde da presente
quaestio
cinge-se à identificação se há ou não provas judicializadas suficientes e aptas a comprovar a ação delituosa supostamente perpetrada pelos Policiais Militares, ora apelados.

No ponto, importante consignar que na mídia de fl. 86, a suposta vítima, Danilo Martins Nascimento, em sede de audiência de custódia realizada para apuração da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 - (Ação Penal nº 00005293-16.2019.8.08.0024) - objeto da abordagem policial – mesmo não tendo nada relatado perante a autoridade policial, afirmou na ocasião (audiência de custódia) que teria sofrido inúmeras agressões de dois policiais militares, dos quais não sabia os nomes, tão somente indicando que um deles possuía “olhos azuis, era careca, meio forte e moreno”, enquanto o outro era “careca e moreno pardo”, sendo que esse último teria sido quem mais cometeu as agressões.

Na sequência, a magistrada responsável pela audiência de custódia determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, “para apurar eventual agressão sofrida pelo autuado Danilo, no momento da abordagem”.

Diante de tais circunstâncias, em seus depoimentos prestados no bojo do Inquérito Policial Militar nº 905/2019, os apelados “ratificaram o teor do Boletim Unificado, fls. 61/62, esclarecendo que DANILO tentara fugir durante a abordagem pulando de uma altura de cerca de cinco metros, o que lhe teria causado uma lesão na face. Às fls. 78, consta a cópia do Laudo de Exame de Lesões Corporais de DANILO, que descreve uma lesão contusa no supercílio do paciente e que, em tese, é compatível com a versão apresentada pelos militares de que fora causada durante a tentativa de fuga ao pular do segundo pavimento da casa”.

Sendo assim, o Encarregado do Inquérito Policial Militar entendeu que “não há indícios da prática de crime militar nas condutas do 2º Sgt QPMP-C Márcio Leandro Fagundes – RG 19.649-9/NF 26782693 e do S QPMP-C Douglas de Oliveira Alves – RG 22.503-0/NF 3503151”.

Amparando tal entendimento e com base nas provas produzidas, a conclusão do Inquérito Policial Militar, aberto pela Portaria n° 00905/2019 - Corregedoria (fl. 89), foi de:

“1) CONCORDAR com o parecer do Encarregado do IPM, e, em conformidade com a legislação em vigor, artigo 22, § 1º, do CPPM, homologar seu relatório”.

Mesmo diante de tal conclusão, o Promotor de Justiça com atribuição perante a Auditoria Militar requereu a oitiva da suposta vítima, Danilo Martins Nascimento, e dos demais corréus da ação penal que apurou a prática do tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, quais sejam, Júlio Evangelista Rodrigues, Thalisgley Correia e Weliton da Silva Dias.

Desses, somente Danilo Martins Nascimento (fl. 109) e Júlio Evangelista Rodrigues (fl. 126) conseguiram ser ouvidos nas dependências das unidades prisionais nas quais estavam recolhidos, oportunidade que assim relataram:

Depoimento de
Danilo Martins Nascimento
(fl. 109)
:

“Perguntado se alguém mais presenciou a abordagem policial que resultou na suposta agressão, respondeu que além de Weliton, Júlio e a sua esposa Carol.

Perguntado ao declarante como ocorreu a abordagem dos policiais envolvidos no momento da sua detenção, respondeu que foi surpreendido com a presença de policiais adentrando a residência do Júlio, onde o declarante se encontrava naquele momento, enquanto outros militares vasculhavam o imóvel, os policiais envolvidos iniciaram as agressões, com socos, tapas no rosto e cabeça e ameaças de morte, inclusive com uma pistola com o cano apontada para o interior de sua boca.

Perguntado ao declarante se reconhece os policiais militares acusados de agredi-lo respondeu que fez o Termo de Reconhecimento Fotográfico (TRF), indicando dois militares, Márcio e SD Douglas.

Perguntado ao declarante se estaria no segundo pavimento da residência no momento da chegada da polícia, e de que teria se evadido do cerco policial, saltando de uma altura de cerca de cinco metros (5 m) de uma edificação, conforme ocorrência policial, respondeu que em momento algum resistiu a prisão, ou tentou se evadir do local, como também não esteve na área do segundo andar da residência e tampouco pulou do da edificação.

Perguntado ao declarante de, que forma as agressões relatadas na audiência de custódia foram cometidas pelos policiais, respondeu que no primeiro instante o Márcio pegou-o pelo pescoço com força, levando-o para o quarto da casa, e ali começaram as agressões com socos até que o declarante perdesse os sentidos. Que o declarante acordou com o SD Douglas batendo com as mãos em sua ‘cara’, para que acordasse. Foi quando o Douglas colocou a arma na boca do declarante ameaçando-o, pois falava que um policial dias antes, teria sido vítima de ameaças pelo declarante”.

Depoimento de
Júlio Evangelista Rodrigues
(fl. 126)
:

“(...) perguntado sobre os fatos passou a declarar o seguinte: Que na época dos fatos, encontrava-se no interior de sua residência no momento em que chegaram os policiais da Força Tática e anunciaram a presença, sendo que acabaram cortando o cadeado e adentrando a edificação sem autorização dos moradores. Perguntado quem estaria na residência além do declarante respondeu que a sua esposa Ana Carolina, Danilo, Weliton e depois o Thalisgrey. Perguntado ao declarante se presenciou qualquer agressão física por parte dos militares ao nacional Danilo, respondeu que ele juntamente com as pessoas que estavam na residência foram colocados na varanda, com exceção de Danilo que foi levado para o quarto e quando saira (sic) estava com o rosto lesionado, com hematomas e sangrando na altura do supercílio. Perguntado ao declarante se ouviu gritos e pedidos de socorro, respondeu que não, mas teria ouvido choro e ameaças com palavras de um militar, dizendo: ‘cadê a arma, senão vou te matar’. Perguntado ao declarante se visualizou algum tipo de lesão decorrente de queda ou de tentativa de fuga por parte do nacional Danilo, respondeu que não, e que a residência a qual locava na época, possuía um quarto, uma cozinha, um banheiro e pequena varanda, não havendo como evadir, uma vez que o local estava cercado pelos policiais e também em momento algum o Danilo, esboçou reação de fuga. Que não viu nenhuma queda de lugar algum relacionado ao Danilo, supostamente dando a entender que as lesões que o Danilo apresentava na região do rosto eram decorrentes de uma possível agressão dos policiais. Perguntado ao declarante quantos militares aproximadamente participaram da abordagem no interior de sua moradia, respondeu que no interior da casa havia uns quatro (04) militares e fora mais seis (06), bem como haviam policiais sem farda também e alguns com ‘tocas ninjas’.”.

A partir da produção da referida prova testemunhal, foi confeccionado um relatório complementar ao Inquérito Policial Militar nº 0905/2019, oportunidade em que, na parte relevante, restou assentado que:

“Na oitiva do também custodiado Júlio Evangelista Rodrigues, que era parte da ocorrência e se fazia presente no ambiente da abordagem, alegou ter visto o Danilo ser conduzido para um quarto por policiais, ouviu choro, palavras de ameaça, e quando saiu do quarto acompanhado dos militares estava com o rosto ensanguentado e lesionado, dando a entender que supostamente as lesões eram de uma possível agressão policial e não de uma suposta queda.

Analisando o conteúdo dos autos através de informações obtidas de acordo com a realização das diligências, ficou evidenciado que outros militares também estavam no ambiente onde se deu as supostas agressões e que não foram ouvidos. Conforme Boletim Unificado (BU) n038708066, consta no seu histórico que duas guarnições da Força Tática atenderam a citada ocorrência (fls 61 e 62), fato esse que vislumbrou a necessidade de identificar através da escala de serviço (fl. 139), demais envolvidos na ocorrência, sendo as guarnições envolvidas compostas da seguinte forma na época dos fatos: RP4233 pelos militares 2° Sgt Fagundes RG: 19.649-9, Sd Alves RG: 22.503-0, Sd Lemke RG: 22.656-8, Sd Meneghel RG: 23.381-5 e guarnição da RP 4230 composta pelo CB Roepke RG: 20.525-0, Sd Wnevigton RG: 24.931-2, Sd Trad RG: 21.586-8, Sd Jessica Lopes RG: 24.860-5.

3. Parte Conclusiva

Diante do exposto, após o cumprimento das diligências do IPM 0905/2019, sobre acusação de violência policial que resultou lesões no custodiado Danilo Martins Nascimento, fato esse relatado em Audiência de Custódia na data de 26 de fevereiro de 2019, sendo alvo de apuração esta denúncia, não se encontrou inicialmente requisitos que imputassem responsabilização aos militares 2° Sgt Márcio Leandro Fagundes, RG: 19.649-9/ NF 2672693 e Sd Douglas de Oliveira Alves, RG: 22.503-0/ NF 3503151, vez que a ocorrência estabeleceu um cenário desfavorável para o denunciante, pois, além de possuir várias passagens pelo sistema prisional, estaria envolvido em outros crimes no bairro São Pedro, principalmente o tráfico de entorpecente, motivo pelo qual encontra-se atualmente encarcerado. Mesmo não gozando de credibilidade em sua conduta social, atestou em seus relatos, agressões sofridas na abordagem policial, bem como contestou o teor da ocorrência, colocando sob suspeita toda uma operação policial que resultou êxito na detenção de indivíduos envolvidos com o crime, apreensão de drogas e arma de fogo.

Podemos afirmar da existência de lesões corporais acometidas ao reclamante, na região direita do rosto, constatadas em Exame de Lesão Corporal (fl.78), provocada por meio e instrumento contundente, que lhe causou corte no supercílio direito do rosto, com equimoses diminutas de coloração violácea em região de fronte (testa) à esquerda.

Nesse contexto, não temos como garantir se efetivamente ocorreu as agressões ou se foi em decorrência do desespero do Danilo em fugir do local, que resultou sua queda e consequentemente as lesões. Dada a complexidade da apuração, não se vê nos autos indícios suficientes que confirmem violência policial, sequer a existência de laudo pericial na residência localizada na Rua Primeiro de Maio nº 31, São Pedro, Vitoria/ES onde ocorreu a suposta queda de Danilo.

Nesse sentido, para maiores esclarecimentos dos fatos, data vênia, se vê necessário a realização das seguintes diligências:

- A inquirição da testemunha Ana Carolina M. de Paula (esposa de Júlio Evangelista);

- Oitiva do Investigado 2° Sgt Fagundes RG:19.649-9;

- Oitiva do Investigado Sd Alves RG: 22.503-0;

- Militares envolvidos na ocorrência: Sd Lemke RG: 22.656-8, Sd Meneghel RG: 23.381-5, CB Roepke RG: 20.525-0, Sd Wnevigton RG: 24.931-2, Sd Trad RG: 21.586-8 e Sd Jessica Lopes RG: 24.860-5.

Portanto, sou de parecer que na ausência de fatos novos que evidenciem um evento de causalidade, ou seja, da fuga que resultou a queda do reclamante e consequentemente gerou lesões corporais, por restar dúvidas sobre este episódio, bem como a conduta da vida pregressa do reclamante, presume-se a inocência dos investigados: 2° 8gt Mareio Leandro Fagundes, RG: 19.649-9/NF 2672693 e Sd Douglas de Oliveira Alves, RG: 22.503-0/ NF 3503151, cabendo a este Encarregado de IPM opinar que não vislumbrou crime de natureza militar a ser imputado aos policiais militares”.

Após a comunicação ao membro do Ministério Público de 1º grau acerca do cumprimento das diligências complementares (fl. 157), sendo que nada mais foi apurado, o então Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito (fls. 176/177), encaminhou ofício ao MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar, informando que:

“16) Ao PROCESSO N° 0008879-90.2021.8.08.0024 - IPM de Portaria N° 0905/2019 – Não houve instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, pois ao final não se vislumbrou indícios de transgressão da disciplina.”.

Nesse viés e a
o ingressar na fase judicial, a única testemunha a ser ouvida foi
a
suposta vítima, Danilo Martins Nascimento, sendo que “a Defesa disse não ter testemunhas a arrolar, bem como requereu a dispensa do interrogatório dos acusados
”. (fl. 217).

Ou seja, nada obstante as valorosas considerações formuladas pelos membros do Ministério Público - razões de apelação e parecer ministerial - entendo que o melhor caminho a ser trilhado é manter a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

Isso porque, nada obstante as induvidosas lesões sofridas pelo ofendido, certo é que a única prova produzida sob o crivo do contraditório foi a palavra da própria vítima.

No ponto, sabe-se que o artigo 155, do Código de Processo Penal, é enfático ao afirmar que
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso concreto, a despeito das particularidades que norteiam o caso, o próprio Danilo afirmou em seu depoimento que também estavam na residência, local das supostas agressões, Júlio e a esposa, além de Thalisgley e de Weliton, sendo que esse também teria sido agredido, muito embora ele mesmo (Weliton) não tenha confirmado tal fato na audiência de custódia.

Ou seja, mesmo sendo possível a realização de outras provas ao longo da instrução criminal, essas não foram produzidas.

E não é só. Como visto, os policiais foram dispensados de prestar os seus interrogatórios, restando tão somente a palavra da vítima apta a amparar um possível decreto condenatório.

Nessa perspectiva, a meu sentir, a ausência de elementos probatórios suficientes e a fragilidade do conjunto probatório impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, considerando que não há certeza acerca da prática do crime supostamente praticado pelos policiais militares, ora apelados. Além disso, a condenação com base exclusiva na palavra da vítima, quando isolada e desacompanhada de outras provas judicializadas, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais, previstos no art. 5º, LVII, e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sob tal enfoque e “a respeito dos sistemas de valoração e ônus da prova, não existe dicotomia no entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, prevalecendo intacta a exegese conferida aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal”. Em outros termos: “é pacífico o posicionamento jurisprudencial quanto ao sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, no qual incumbe às partes, Ministério Público e defesa, o encargo de trazerem ao processo a prova lícita do quanto alegado.
Não sendo desconhecido dos envolvidos o momento processual para o exercício de tais direitos, a fase instrutória
”. (...). (STJ; AgRg-HC 911.196; Proc. 2024/0159605-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO LEI Nº 3.866/41). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. Desprovimento.
Ausência de prova judicial que corrobore os elementos colhidos no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do CPP. Palavra da vítima isolada nos autos. Órgão ministerial que não se desincumbiu do ônus probatório. Agressões que teriam sido presenciadas por testemunhas, as quais não foram arroladas. Standard probatório não atingido. Aplicação do princípio in dubio pro reo
.
Sentença mantida
. Concessão de honorários advocatícios ao defensor dativo, arbitrados com base na resolução conjunta nº 015/2019-pge/sefa. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0001795-92.2021.8.16.0128; Paranacity; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Dilmari Helena Kessler; Julg. 17/08/2024; DJPR 22/08/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUTORIA DUVIDOSA. RECONHECIMENTO DE RÉU QUE USAVA MÁSCARA.
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. ARTIGO 155, DO CPP. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora dotada de especial valor probatório em crimes contra o patrimônio, não pode servir, isoladamente, de fundamento para uma condenação. 2 Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do
in dubio pro reo
e à dimensão probatória da presunção de inocência. 3. Nos termos do artigo 155, do CPP, é vedado ao juiz proferir sentença condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório. 4. Recurso provido
. (...). (TJMG; APCR 0001295-56.2023.8.13.0672; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 25/07/2024; DJEMG 25/07/2024).

Desse modo, e por tudo que foi dito, entendo por bem manter a absolvição de
M
Á
RCIO LEANDRO FAGUNDES
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que absolveu Márcio Leandro Fagundes e Douglas de Oliveira Alves, da prática do crime previsto no art. 209, “caput” do Código Penal Militar.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a condenação dos apelados.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Isso porque, a única prova produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, consiste no depoimento da suposta vítima Danilo Martins Nascimento.

Soma-se a isso, o fato de que a vítima foi detida no contexto da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas e na posse de arma de fogo, bem como, segundo depoimento dos policiais aqui acusados, teria oferecido resistência à prisão.

Assim, ante a ausência de certeza de que os policiais militares teriam deliberada e dolosamente ofendido a integridade física de Danilo Martins Nascimento, imperioso se faz manter a absolvição proclamada pelo magistrado de primeira instância.

Ante o exposto, acompanho o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.